Tribunal: CARF
Processo: 11020.915402/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.915402/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.826 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
MOTIVA INDÚSTRIA DE IMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal,
conforme dispõe a Súmula CARF no 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, quanto ao argumento de prescrição intercorrente, para no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta pela
interessada em epígrafe, contrária à decisão que homologou parcialmente a
compensação declarada na DCOMP no 06087.60376.111110.1.3.01-0290, que utilizou o
crédito de ressarcimento de IPI, objeto do PER no 09810.58278.151010.1.1.01-3405,
relativamente ao saldo credor referente ao 1o trimestre de 2010.
O crédito foi pleiteado no montante de R$ 42.414,59 (quarenta e dois mil, quatrocentos
e quatorze reais, cinquenta e nove centavos). Porém, foram reconhecidos apenas R$
33.481,71 (trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e um reais, setenta e um centavos).
Segundo o despacho decisório (e-fl. 43), o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.915402/2011-50
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.826 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915402/2011-50

do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP. Instruindo o despacho
decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-fls. 78/79) foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB.
Cientificada da decisão em 20/01/2012, a interessada manifestou a sua inconformidade
em 22/02/2012 (e-fls. 2/5). Em breve síntese, aduziu:
» Por um equívoco, não foi preenchida a ficha “Pedidos de Ressarcimento Transmitidos
no PACorrente”, o que fez com que o valor do crédito calculado pelo programa gerador
PER/DCOMP fosse maior ao devido.
» Contudo, os valores aproveitados foram unicamente aqueles apurados com base no
confronto entre débitos e créditos demonstrados no RAIPI. Como prova de boa-fé, na
primeira Declaração de Compensação, o valor informado do crédito foi o montante
efetivamente disponível.
» Os valores estornados com base nos pedidos de ressarcimento, para os períodos entre
o 2o trimestre de 2009 e o 3o trimestre de 2010, são compatíveis com aqueles apurados
no confronto entre os créditos e débitos de IPI no período.
» Tomando a totalidade dos créditos por entradas e adicionando os pagamentos de IPI, o
valor encontrado será igual ao valor dos débitos de IPI adicionado ao montante dos
créditos postulados em compensação.
» Em decorrência da falta de preenchimento da ficha “Pedidos de Ressarcimento
Transmitidos no PA Corrente”, o créditos foi superior ao montante disponível em R$
2.033,29. Porém, o mesmo erro fez com que houvesse o recolhimento a maior do IPI
devido nos meses de outubro e novembro de 2010, no mesmo montante.
É o relatório do essencial.
A Oitava Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-95.299, em 28 de maio de
2019 (e-fls. 84), que julgou improcedente porque o aproveitamento de um suposto saldo
remanescente do 2o trimestre de 2009, na apuração do saldo do trimestre seguinte, não é possível,
seja por ter sido incluído no pedido de ressarcimento, seja por ter sido ressarcido em espécie.
A recorrente foi notificada em 09 de julho de 2019 (e-fls. 101), e interpôs Recurso
Voluntário em 08 de agosto de 2019 (e-fls. 103), no qual afirma, em confusão da preliminar e do
mérito, a ocorrência prescrição intercorrente. Além disso, não junta provas no Recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 09810.58278.151010.1.1.01-
3405, o Ressarcimento de IPI, relativo ao 1o Trimestre/2010, no valor de R$ 42.414,59.
O referido crédito foi compensado através das Declaração de Compensação nos
16623.51268.191010.1.3.01-0003 e 06087.60376.111110.1.3.01-0290. Após a análise do pedido,
a Recorrente foi notificada da decisão que indeferiu parcialmente o crédito postulado e, por
consequência, não homologou todas às compensações vinculadas ao processo de restituição.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.826 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915402/2011-50

A DRJ entendeu pela improcedência em razão da inexistência do suposto saldo
credor, em composição de cálculos efetuados pelos documentos contábeis e fiscais juntados aos
autos em sede de manifestação de inconformidade.
Vale aqui destacar que o contribuinte apresenta em seu Recurso Voluntário apenas
argumentos relativos à prescrição intercorrente.
E, em primazia aos limites do processo administrativo fiscal, e sem delongas, não
há que se falar em aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso em comento.
Isso porque já é pacífica a jurisprudência deste Tribunal quanto ao respectivo
instituto, inclusive, já constante em Súmula – de aplicação vinculada à competência aqui
exercida:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal
Tal entendimento é embasado pelos seguintes acórdãos: Acórdão no 103-21113,
de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004
Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de
11/10/1997 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Conclui-se, portanto, que não há que se falar em prescrição intercorrente, tão
menos na reforma da decisão de primeira instância, mantendo-se a glosa do litígio instaurado.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, para, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital